Tribunal: TJBA
Processo: 8003751-62.2024.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003751-62.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: AMAURY DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DO MP PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DOS REQUERIDOS.
PEDIDO
QUE FOI
INDEFERIDO NA 1ª INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DO JUIZ A QUO PARA QUE FOSSE FEITA A BUSCA E APREENSÃO NO ENDEREÇO DOS REQUERIDOS.
SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU
ESTEVÃO GOMES PEREIRA
E POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO QUANTO A TAL REQUERIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO AO PLEITO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DO RÉU
AMAURY DE SOUZA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de prisão temporária de Amaury Silva Gomes e Estevão Gomes Pereira, formulado nos autos da Representação de nº 8003751-62.2024.8.05.0110.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de prisão temporária de Estevão Gomes Pereira, diante de sua prisão em flagrante, subsequente conversão em preventiva e posterior condenação;

(ii) estabelecer se estão presentes, quanto a Amaury Silva Gomes, os requisitos legais — inclusive contemporaneidade — que autorizam a decretação da prisão temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão temporária somente se admite durante a fase inquisitorial, razão pela qual a superveniência da prisão em flagrante, sua conversão em preventiva e o posterior oferecimento e recebimento da denúncia, bem como prolação da sentença, tornam prejudicado o recurso quanto a Estevão Gomes Pereira.

A análise dos autos evidencia a inexistência de inquérito policial instaurado contra Amaury Silva Gomes, o que afasta a própria pertinência da medida cautelar extrema.

A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados impede a decretação de prisão temporária, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais pátrios.

A gravidade abstrata do delito e alegações genéricas sobre periculosidade não suprem a exigência de elementos concretos e atuais que evidenciem risco às investigações ou à ordem pública.

A prisão cautelar constitui ultima ratio, devendo ser afastada quando ausentes requisitos específicos e contemporâneos, notadamente quando possível a adoção de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
prejudicado
quanto ao
réu Estevão Gomes Pereira
e recurso
desprovido
quanto ao
réu Amaury Silva Gomes
, com
recomenda
ção

de
instauração de inquérito policial ou, se já presentes os requisitos do artigo 41, do CPP, o oferecimento de denúncia em face do Recorrido, na esteira do parecer da douta Procuradoria.

Tese de julgamento
:

A decretação de prisão temporária exige fase inquisitorial em curso, tornando-se prejudicado o pedido quando encerrado o inquérito ou instaurada ação penal.

A ausência de contemporaneidade dos fatos investigados impede a imposição de prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.960/1989, art. 1º; CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, RESE nº 10621210010917001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 25/01/2023; STJ, HC 480.274/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07/05/2019; TJ-RO, RESE nº 7002658-60.2022.822.0019, Rel. Des. Valdeci Castellar Citon, j. 06/06/2023; STF, HC 137728, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 02/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8003751-62.2024.8.05.0110
,
em que figura como recorrente
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como
recorrido
s

AMAURY DE SOUZA
e ESTEVÃO GOMES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO
DO MP, JULGANDO-O DESPROVIDO QUANTO AO REQUERIDO

AMAURY SILVA GOMES
E
JULGANDO-O
PREJUDICADO QUANTO AO RÉU

ESTEVÃO GOMES PEREIRA,

pelas razões adiante alinhadas.